Tribunal: TJPA
Processo: 0818596-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818596-70.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORAUTO RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por Norauto Rent a Car Ltda., visando à constituição de título executivo judicial em razão do inadimplemento de faturas relativas ao Contrato nº 04/2018/SEASTER, firmado com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, para prestação de serviços de locação de veículos. A sentença reconheceu a suficiência da prova escrita apresentada pela autora e rejeitou os embargos monitórios, determinando a conversão do mandado inicial em executivo judicial, com incidência de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela autora são hábeis a constituir prova escrita apta a embasar ação monitória; (ii) estabelecer se a sentença violou o art. 491 do CPC, por suposta iliquidez e ausência de critérios de cálculo; (iii) determinar se houve omissão no julgamento de alegação de excesso de cobrança e de índice indevido de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental constante dos autos, composta por contrato, termos de aceite assinados, fotos das avarias, solicitações de reembolso e demonstrativos de faturas inadimplidas, constitui prova escrita suficiente para a propositura da ação monitória, nos termos do art. 700, caput, do CPC.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela autora impede o reconhecimento de sua inidoneidade, nos termos do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A sentença analisou de forma adequada a matéria posta em juízo, tendo delimitado os critérios de correção e juros, com base no RE 870.947, não se verificando iliquidez nem necessidade de cassação.

Não se constatou omissão relevante no tocante ao excesso de cobrança ou à discussão sobre o índice de atualização monetária, uma vez que o julgamento abordou os elementos essenciais à resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória pode consistir em documentos que demonstrem a relação contratual e a prestação do serviço.

O réu da ação monitória tem o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sentença que indica expressamente os critérios de juros e correção monetária não é considerada ilíquida para os fins do art. 491 do CPC.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a fundamentação apresentada é suficiente para a resolução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 491; 700, caput; 85, §§ 2º, 3º e 4º, IV; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componente da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizada no período de 26.01.2026 até 02.02,.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nadcimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por NORAUTO RENT A CAR LTDA, visando à constituição de título executivo judicial em razão de inadimplemento de valores oriundos do Contrato nº 04/2018/SEASTER, firmado com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, para locação de veículos.

A petição inicial narra que, ao longo da execução contratual, restaram inadimplidas diversas faturas referentes à prestação dos serviços, além de não terem sido reembolsadas multas de trânsito e valores devidos por sinistros e avarias nos veículos utilizados.

A autora instruiu a exordial com documentos que, a seu ver, demonstrariam o inadimplemento contratual, incluindo registros de entrega dos veículos, cobranças de reembolso por multas e avarias, e resumo de faturas em aberto.

O Estado do Pará apresentou embargos monitórios, sustentando, em síntese, que os documentos apresentados pela autora são unilaterais e insuficientes para constituir prova escrita apta a embasar a ação monitória, não havendo comprovação objetiva dos valores cobrados nem da ocorrência das multas e sinistros.

Sobreveio sentença que julgou PROCEDENTE a ação monitória e IMPROCEDENTES os embargos apresentados pelo Estado, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com incidência de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados no RE 870.947. Condenou-se o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, IV, do CPC, sendo dispensado o pagamento de custas.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente,
error in judicando
, por ausência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, sustentando que os documentos anexados aos autos são meramente unilaterais e não comprovam a realidade das faturas, das multas ou dos sinistros.

Defende que, em se tratando de cobrança de valores referentes a reembolsos de multas de trânsito e avarias, a autora não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, tampouco apresentou documentos oficiais que demonstrem a regularidade das cobranças, como notificações de infrações ou orçamentos de reparos, violando, assim, o disposto no art. 700, I, do CPC.

Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de
error in procedendo
e
in judicando
, ante a prolação de sentença ilíquida, em desconformidade com o art. 491 do CPC, sem a devida delimitação da obrigação e dos critérios de cálculo.

Aponta ainda que o juízo de origem deixou de se manifestar sobre a alegação de excesso de cobrança formulada nos embargos monitórios, especialmente no que se refere à atualização indevida das faturas pelo índice INPC, quando o correto seria o IPCA-E, com diferença apontada de R$ 573,56.

Afirma que a omissão configura decisão citra petita.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória, extinguindo-se o processo com resolução de mérito. Alternativamente, postula a cassação da sentença por iliquidez e ausência de enfrentamento de todas as matérias suscitadas. Caso superadas essas teses, requer a instauração de contraditório em segundo grau, para que seja promovida a correta liquidação da decisão na fase de conhecimento. Postula, ainda, a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

As contrarrazões foram apresentadas no id -16444137- pag. 01/04.

É relatório com pedido de pauta para julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não pode ser acolhida a insurgência recursal. Vejamos.

A controvérsia entre as partes decorre de contrato de locação de veículos firmado entre as partes, posto que a contratante não teria adimplido com sua obrigação em relação a cobranças de aluguéis, além de reembolso de despesas com multas e sinistros.

Neste sentido, verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica contratual existente entre as partes, relativa à locação dos veículos, o que originou parte do valor objeto da cobrança.

Consta dos autos ainda termos de aceite assinados pelo contratante e pelo

vistoriador e as fotos das avarias detectadas, além da solicitação de reembolso, o que não é suficiente para caracterizar o fato constitutivo do direito, notadamente diante da ausência de impugnação de forma específica no arrazoado.

Daí porque, entendo que a sentença deve ser mantida, pois caberia ao apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu.

Assim, a matéria em discussão foi apreciada de forma suficiente para o deslinde da controvérsia entre as partes, face a existência do direito subjetivo pleiteado na inicial.

Por final, foi determinada a observância dos parâmetros fixados no julgamento do RE 870.947, por conseguinte, não se caracterizou excesso de execução, especialmente no que se refere à atualização indevida das faturas pelo índice INPC, em afronta ao disposto no art. 491 do CPC, pois observada a delimitação da obrigação e dos critérios de cálculo, consoante fixado pelos Tribunais Superiores.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/02/2026